Tribunal: CARF
Processo: 10715.002487/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.002487/2010-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.512 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLUNA - LINEAS AEREAS URUGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/12/2006, 12/12/2006, 15/12/2006, 17/12/2006,
24/12/2006, 01/01/2007
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PRAZO.
ALARGAMENTO. IN/RFB No 1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA.
POSSIBILIDADE.
Em se tratando de processos ainda não definitivamente julgados, é de aplicação
a casos pretéritos o novo prazo estabelecido pela IN/RFB no 1.096/10 para
prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as
operações que execute. Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.002487/2010-42
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.512 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002487/2010-42

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, apresentado pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 3802-002.326, de 28/01/2014, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/12/2006, 12/12/2006, 15/12/2006, 17/12/2006,
24/12/2006, 01/01/2007
PRESTAÇÃO DE DADOS DE EMBARQUE DE FORMA INTEMPESTIVA.
A prestação de informação de dados de embarque, de forma intempestiva, por
parte do transportador ou de seu agente é infração tipificada no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66, com a nova redação dada pelo artigo
61 da MP 135/2003, que foi posteriormente convertida na Lei 10.833/2003.
A expressão “imediatamente após”, constante da vigência original do art. 37 da
IN SRF no 28/1994, traduz subjetividade e não se constitui em prazo certo e
induvidoso para o cumprimento da obrigação de registro dos dados de
embarque na exportação. Para os efeitos dessa obrigação, a multa que lhe
corresponde, instituída no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966, na
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, começou a ser passível de
aplicação somente em relação a fatos ocorridos a partir de 15/2/2005, data em
que a IN SRF no 510/2005 entrou em vigor e fixou prazo certo (dois dias) para
o registro desses dados no Siscomex. A partir da IN RFB no 1.096/2010, o
prazo para o registro desses dados foi fixado em sete dias, implicando, para os
processos pendentes de julgamento, a aplicação retroativa do dispositivo mais
benigno, como previsto no art. 106, II, “a” e “b”, do CTN, de forma a concluir
pela inexistência de infração se as informações forem prestadas nesse novo
prazo.
Afasta-se parte do crédito lançado pela aplicação da retroatividade benigna
prevista no artigo 106, inciso “b” do CTN, por conta da ampliação, para 7
dias, do prazo para registro no Siscomex dos dados pertinentes ao
embarque da mercadoria ( IN/RFB n° 1.096/2010).
O lançamento fiscal, que originou o presente processo foi abaixo resumido pelo
relatório do acórdão recorrido:
(...)
O presente processo trata da exigência do valor de R$ 30.000,00
consubstanciada no auto de infração de fls. 01 a 09, referente à multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/03 e nas Instruções
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.512 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002487/2010-42

Normativas 28 e 510, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 1994
e 2005, respectivamente.
(...)
O acórdão recorrido deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento da multa às infrações, cujo atraso na prestação de informações, se deu no prazo de 7
dias, aplicando retroativamente o disposto na IN RFB no 1096/2010.
O recurso especial da Fazenda Nacional defende a manutenção da multa, pela não
aplicação retroativa do novo prazo de 7 dias, previsto na IN RFB no 1096/2010. O recurso foi
admitido por despacho aprovado pelo presidente da 3a Seção do CARF.
Devidamente cientificado, por meio de edital, o contribuinte não apresentou
contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Como visto, o acórdão recorrido aplicou retroativamente o prazo de sete dias
previsto na IN RFB no 1.096/2010, afastando a aplicação da multa para o caso em que as
prestações de informações de embarque foram efetuadas neste prazo. É que na data da prestação
das informações vigia a IN SRF no 510/2005, que previa em seu art. 37, que deveriam ser
prestadas no prazo de dois dias.
Embora teoricamente seja polêmico aplicar novos prazos de prestação de
informações de maneira retroativa, a verdade é que a própria Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 8/081, admitiu tal possibilidade. Assim,

1 SCI COSIT no 8, de 14/02/2008, verbis:
“9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN SRF no 510, de 2005, é norma complementar que
modificou uma obrigação acessória. O aumento do prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, excluiu de sanções os registros feitos depois de 24 horas e antes de dois
dias, bem como os registros feitos depois das 24 horas e antes de 7 dias, na hipótese de embarque marítimo. A
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.512 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002487/2010-42

não me parece razoável que este Conselho ignore uma interpretação do próprio Órgão autuante,
flagrantemente favorável à empresa, ainda que, para uns ou outros, a retroação de prazos legais
possa parecer indevida.
E, de fato, uma vez que a Solução de Consulta trata-se de um Ato Administrativo
que vincula o quadro de servidores da RFB, deverá ser obrigatoriamente observada já na
constituição do crédito tributário, ou, então, nos casos em que o crédito tenha sido constituído
antes da edição da mesma, o auto de infração estará sempre sujeito a revisão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

legislação tributária deixou de definir, como infração, o registro dos dados nesses intervalos de tempo, o que tornou
a nova situação jurídica mais benéfica ao transportador, devendo, portanto, ser aplicada a retroatividade benigna
disposta na alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN, pois deixou de tratá-lo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão.”

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital